Tribunal: TCU
Processo: 001.827/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2657/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.827/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniela Maria de Oliveira Pires (XXX.169.438-XX); Eliza Aria Felicio do Nascimento Dalessio (XXX.884.368-XX); Eliza Aria Felicio do Nascimento Dalessio (XXX.884.368-XX); Elvirene Ferreira de Araujo (XXX.763.116-XX); Josiane dos Santos Martins (XXX.041.008-XX); Maria Angela do Nascimento Ribeiro (XXX.326.958-XX); Maria Angela do Nascimento Ribeiro (XXX.326.958-XX); Maria Ester do Nascimento (XXX.324.308-XX); Maria Ester do Nascimento (XXX.324.308-XX); Maria Ester do Nascimento (XXX.324.308-XX); Maria da Conceicao Apparecida Nascimento Marques (XXX.092.448-XX); Maria das Gracas da Silva Martins (XXX.664.068-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.